Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019009-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da empresa embargante, reduzindo multa aplicada pelo PROCON para R$
3
5.000,00, com correção pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de contradição no acórdão quanto à interferência no mérito administrativo; e (
ii
) a omissão quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão das partes embargantes revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado fundamentadamente a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1, j. 22.11.2021; STJ,
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 18.02.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa embargante, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON para o valor de R$
3
5.000,00 (
trinta
e cinco mil reais), com incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021).

A 1a parte embargante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A opôs os embargos de declaração para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, requerendo o acolhimento para ser sanada a alegada omissão.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 256157696.

A 2a parte embargante, Estado de Mato Grosso, requer seja sanada a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo, sob o argumento de que é vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões no Id. 252813695.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório
, cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa embargante, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON para o valor de R$
3
5.000,00 (
trinta
e cinco mil reais)
, com incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021).

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.
”
[sem destaque no original].

No caso, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de contradição quanto à interferência no mérito administrativo, enquanto a empresa
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A opôs embargos para fins de prequestionamento.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo das partes ora embargantes com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Quanto à contradição alegada pelo Estado de Mato Grosso,
o
decisum
consignou que
“
considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa aplicada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), deve ser reduzida, porquanto não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade do procedimento administrativo, tenho que o valor deve ser reduzido para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
”
.

[Id. 246150674].

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

Com efeito, não há nenhuma contradição no acórdão, pois a fundamentação delimitou que o controle jurisdicional dos atos administrativos é possível quando verificada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De igual maneira,
em relação ao recurso oposto pela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A,
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito
, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020).

Sob essa perspectiva, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo as partes embargantes se
valerem
do recurso próprio, se não concordam com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
ambos os embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024